Tribunal: TCU
Processo: 028.232/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 504/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Liliana Miranda da Silva Lima emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando, no entanto, que o fato de o Gestor de Pessoal ter transformada a parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em Parcela Compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Liliana Miranda da Silva Lima e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 028.232/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Liliana Miranda da Silva Lima (XXX.024.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a parcela incorporada em razão do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, o seu devido destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.